Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0719148-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA DE SOUSA REIS AGRAVADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por PATRÍCIA DE SOUSA REIS contra a r. decisão proferida nos autos da ação de conhecimento sob o rito comum que move em desfavor de G44 BRASIL S/A e outros (proc. no 0706901-52.2020.8.07.0007), na qual o MM. Juiz a quo deferiu em parte a tutela de urgência, para autorizar a restrição de transferência sobre os veículos indicados pela autora, de propriedade dos agravados. Aduz a agravante, em síntese, que celebrou com a 1a agravada contrato de sociedade em conta de participação, cujo objeto seria o aporte de valores em troca da aquisição de um plano de participação societária no qual gozaria de rendimentos diários/mensais/semestrais/anuais, além do pagamento de comissão, em caso de indicação pelo sócio participante, de terceiro que viesse a se tornar parte do portfólio de sócios-investidores. Narra que o argumento do convite era aplicação em investimentos de empresas do segmento de tecnologia em criptomoedas, mineração de pedras e metais preciosos, prestação de serviços, plataforma para armazenamento e transações de compra e venda de moedas digitais criptografadas (bitcoins) e construção civil. Afirma que a sua adesão deu-se com o investimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo qual chegou a receber algum rendimento diário, mas depois de algum tempo os pagamentos começaram a atrasar e muitas notícias veiculadas pela mídia apontaram o grupo G44 com gestor de uma pirâmide financeira. Relata que em 25 de novembro de 2019, a 1a agravada enviou comunicado informando o distrato unilateral de todos os contratos societários, dentre eles a da agravante, prometendo devolver os aportes em até 90 (noventa) dias, o que não teria ocorrido até a presente data. Destaca que, desde o 1o comunicado, outros foram expedidos sem a devida contraprestação, contudo, a empresa adquiriu, no dia 8/3/2020, um carro de luxo, à vista, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), conforme recibo que colaciona aos autos de origem. Informa que, realizada busca processual, verifica-se existir mais de 100 (cem) processos em trâmite neste Tribunal contra o grupo econômico, sendo que em alguns foi deferida pesquisas Bacenjud, as quais retornaram sem qualquer resultado. Alega a existência de grupo econômico entre os agravados, cuja responsabilidade solidária pelo pagamento da obrigação reclamada é prevista tanto pela Lei no 12.529/11, que dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, quanto pelo art. 50 do Código Civil e art. 134, §2o, do CPC, razão pela qual, diante dos fatos narrados, considera presentes os requisitos autorizadores para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravadas. Tece considerações acerca da penhora de criptoativos e da possibilidade de acesso à informações concernentes ao referido ativo, nos termos da Instrução Normativa no 1.888, de 07 de maio de 2019, emitida pela Receita Federal. Pelo arrazoado, defende a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Requer, assim, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que: a) seja desconsiderada a personalidade jurídica das empresas agravadas, a fim de se atingir os bens dos sócios; b) seja efetuada a penhora BACENJUD no valor de R$ 11.720,43 (onze mil setecentos e vinte reais e quarenta e três centavos); c) seja efetuada a penhora dos veículos indicados na exordial, bem como se determine a busca e apreensão para que fiquem à disposição do Juízo, inclusive com expedição de carta precatória para constrição dos veículos que estejam localizados no município de Campos Verdes – GO; d) seja efetuada a penhora de criptoativos junto à empresa agravada INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA no valor cobrado na ação de origem, convertendo-os de imediato e observando-se a cotação do dia da penhora, a fim de serem depositados em conta judicial; e) seja intimada a Receita Federal a apresentar informações sobre transações, quantidade de criptoativos negociados, titulares das operações, domicílio fiscal e endereço da “wallet Privada” referente a qualquer dos agravados, a fim de se verificar possíveis ativos dessa modalidade; f) bloqueio/restrição de passaportes das pessoas físicas agravadas. No mérito, pugna pela confirmação da tutela recursal e pela reforma da r. decisão agravada. Sem preparo, ante a concessão da gratuidade da justiça na origem (ID 64725890). É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Contudo, não se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal, nos termos do disposto pelo parágrafo único do art. 995 do CPC. Isso porque o negócio entabulado entre as partes, cujo objeto é o pagamento, por parte do contratado, de rendimento baseado em moedas digitais mediante investimento em pecúnia do contratante, não possui qualquer regulamentação no país e por tal motivo, expõe o contratante a toda sorte de intempéries dado o seu alto grau de risco, cabendo ao Judiciário, à falta de arcabouço legal específico, utilizar-se, de início, das normas de direito privado. Nesse quadrante, o descumprimento contratual alegado pela agravante não prescinde do mínimo contraditório, porquanto sustenta ter, de início, recebido os dividendos acordados, sendo que posteriormente deixara de recebê-los. Destarte, é necessário averiguar-se em que medida se deu o alegado descumprimento, além de outras nuances relativas ao negócio, em que pese os indícios de formação da chamada “pirâmide financeira” apresentados pela agravante. Quanto à pretensão acautelatória da recorrente, entendo que a restrição de transferência dos veículos indicados no processo de origem mostra-se suficiente, por hora, a assegurar o resultado útil do processo, nos termos em que deferido pelo il. Juízo a quo. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, 29 de junho de 2020 15:03:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator